Tribunal: STF
Processo: RHC 268416
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Leandro Rangel da Cruz, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1022873.
Colho da decisão impugnada:

Consta dos autos que o paciente foi preso em razão de condenações sucessivas, sendo que, à época da publicação do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, cumpria pena relativa aos seguintes processos: (i) 5008806-29.2022.8.24.0064; (ii) 5000598- 02.2023.8.24.0006; (iii) 5000690-45.2022.8.24.0125; (iv) 0003895-64.2019.8.24.0064 e (v) 5019025-33.2024.8.24.0064, por crimes previstos no art. 155, caput e § 4º, do Código Penal, além de um crime previsto no art. 311, caput, do mesmo diploma legal, com reconhecimento de reincidência em parte das condenações. 
O Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis indeferiu o pedido de indulto com fundamento no Decreto n. 12.338/2024 (e-STJ fls. 30/32). Interposto agravo em execução pela defesa, o Tribunal estadual negou provimento ao recurso. 
No presente mandamus, a defesa alega que o indeferimento do indulto natalino pelo Tribunal de origem ofende o princípio da legalidade, uma vez que o pedido foi restrito às condenações por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, não se estendendo a todas as penas impostas ao paciente.
Argumenta que o acórdão recorrido aplicou de forma indevida o art. 7º do Decreto n. 12.338/2024, que trata da soma de penas, norma que não seria aplicável à hipótese prevista no art. 9º, XV do mesmo decreto, por não estabelecer limitação de pena, mas sim condicionante específica: a reparação do dano ou o enquadramento nas hipóteses do art. 12, § 2º. 
Sustenta que todos os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a concessão do indulto foram preenchidos, tendo o paciente comprovado sua condição de hipossuficiência — representado pela Defensoria Pública, desempregado e com dia-multa fixado no patamar mínimo. 
Aduz que a negativa do benefício fundada na existência de condenação por crime de outra natureza (art. 311 do Código Penal) representa inovação não prevista no texto legal, afrontando os princípios da legalidade, da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 
Diante disso, sem pedido liminar, requer o conhecimento e concessão da ordem " para o fim de deferir o direito do Paciente ao indulto em relação às condenações por crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça (artigo 155 do Código Penal), com fundamento no artigo 9º, inciso XV, c/c art. 12, § 2º, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024.; Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º)" (e-STJ fl. 9). (eDOC 25)

O habeas corpus e o agravo regimental não foram conhecidos. (eDOC 40)
Nesta Corte, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, aplicar o indulto previsto no art. 9.º, inc. XV, do Decreto n. 12.338/2024 às condenações por crimes sem violência ou grave ameaça.”
A PGR opina pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O STJ não conheceu do agravo regimental por violação ao princípio da dialeticidade, de modo que a controvérsia não foi debatida no acórdão impugnado. Assim, não há matéria a ser conhecida neste recurso, porque não há matéria conhecida no STJ. Veja-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. A MATÉRIA EM DEBATE NÃO CONSTA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. NÃO SE CONHECE DE RECURSO DO QUAL NÃO CONSTA O DEBATE SOBRE A CONTROVÉRSIA , POR AUSÊNCIA DO EFEITO DEVOLUTIVO . INEXISTE ILEGALIDADE A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO . TESE DE QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTÁ OBRIGADO A REBATER CADA PONTO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO”. (AgR no RHC 256.698, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.6.2025).

Ademais, não se há erro de premissa no acórdão ora recorrido, caberia a oposição de embargos de declaração, e não recurso a esta Corte.
De todo modo, inexiste ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. Veja-se:

Na espécie, em que pese a discussão acerca da possibilidade de concessão de indulto às pessoas condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem violência ou grave ameaça, verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo  está em consonância com a disciplina dada pelo Decreto n. 12.338/2024 e não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pacífica no sentido de que é possível a concessão do indulto ou comutação de pena desde que o apenado tenha cumprido as frações correspondentes da reprimenda respectiva, quando tais requisitos são exigidos pelo respectivo Decreto Presidencial, como na hipótese. (eDOC 25, p. 5)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus. (art. 21, p. primeiro, RISTF)

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente